Tribunal: STF
Processo: HC 119182
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Ementa: habeas corpus. Petição de recurso ordinário em habeas corpus apresentada contra decisão que negou seguimento à impetração. Descabimento. Conversão em agravo regimental. 1. O recurso cabível de decisão que nega seguimento a habeas corpus é o agravo regimental. 2. Não é possível, na via do habeas corpus, reexaminar o conjunto fático do processo de origem para concluir-se em sentido diametralmente oposto daquele estabelecido pelas instâncias ordinárias. 3. Transitada em julgado a condenação do paciente pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, é inviável o acolhimento da pretensão de “trancamento da ação penal por falta de provas”. 4. Petição de interposição de recurso ordinário em habeas corpus recebida como agravo regimental, mantida, no entanto, a decisão que negou seguimento ao writ.